Tribunal: TJBA
Processo: 8000373-35.2026.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000373-35.2026.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

AGRAVADO: GALERIA PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
IGOR VICTOR DA SILVA TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMAS SERP-JUD E SNIPER. SUSPENSÃO PREMATURA DO FEITO. VIOLAÇÃO À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu a realização de pesquisas patrimoniais via sistemas SERP-Jud e SNIPER e determinou, de ofício, a suspensão do processo pelo prazo de um ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítimo o indeferimento de utilização dos sistemas SERP-Jud e SNIPER para localização de bens do devedor; (ii) estabelecer se é cabível a suspensão da execução sem o esgotamento das diligências patrimoniais disponíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução se processa no interesse do credor e exige a adoção de medidas eficazes para localização de bens, nos termos do art. 797 do CPC.

4. A suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis constitui medida excepcional, condicionada ao esgotamento prévio de todas as diligências úteis, conforme art. 921, inciso III, do CPC.

5. A utilização do sistema SERP-Jud, instituído pela Lei nº 14.382/2022 e regulamentado pelo Provimento CNJ nº 139/2023, representa meio inovador e distinto de investigação patrimonial, não configurando reiteração de buscas anteriores.

6. O indeferimento de ferramentas tecnológicas não utilizadas, como SERP-Jud e SNIPER, cria óbice desarrazoado à efetividade da execução e compromete a satisfação do crédito.

7. A suspensão prematura do feito favorece a ocultação ou dilapidação de bens, além de potencializar o risco de prescrição intercorrente, comprometendo a utilidade do processo executivo. A ausência de apreciação adequada do pedido de utilização dos sistemas eletrônicos caracteriza deficiência na prestação jurisdicional e cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8000373-35.2026.8.05.9000, em que figuram, como agravante,
BANCO BRADESCO S/A
, e, como agravados,
GALERIA PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
e
OUTRO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)